Tribunal: TJDFT
Processo: 0702190-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EMPREGO PÚBLICO. CEB. AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - ELETRICIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS. PRETERIÇÃO DO CANDIDATO APROVADO NO CERTAME. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO IN CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se houve a preterição do candidato aprovado em concurso público para o provimento de emprego público (“agente de serviços operacionais – eletricidade”) na sociedade anônima CEB Distribuição S/A, classificado na lista de cadastro de reserva, em detrimento da contratação de trabalhadores “terceirizados”.
2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a sentença deve ser reformada. Assim, incumbe ao recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da sentença, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 2.1. No caso, o recorrente articulou, em suas razões recursais, argumentos suficientes orientados para a impugnação das questões decididas pela sentença. Portanto, não houve desrespeito ao princípio da dialeticidade.
3. A demanda diz respeito à validade da contratação, mediante “terceirização”, promovida no momento em que havia a necessidade de realização de concurso público (art. 37, inc. II, da Constituição Federal). Por essa razão a posterior privatização não pode atingir a situação jurídica ora discutida, por força do princípio tempus regit actum. 3.1. A alteração superveniente do regime jurídico, em virtude de privatização, não pode , portanto, atingir a situação jurídica previamente consolidada em favor do recorrente, nos termos do art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal.
4. A investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, inc. II, da Constituição Federal. 4.1. Os casos em que há direito subjetivo à nomeação do candidato foram fixados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário no 837.311-PI, com destaque para a hipótese segundo a qual “quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
5. As atribuições do emprego de “Agente de Serviços Operacionais - Eletricidade” se ajustam às características dos serviços que foram atribuídos a entidades prestadoras de serviços contratadas pela sociedade anônima CEB Distribuição S/A por meio dos negócios jurídicos vulgarmente conhecidos como “terceirização”.
6. No caso, o demandante não se desincumbiu do ônus de provar que foi preterido de modo arbitrário, pois a classificação por ele obtida, no aludido certame, não está dentro do espaço amostral da quantidade de candidatos que foram comprovadamente preteridos por meio das contratações com desvio de finalidade.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.